Tribunal: TJDFT
Processo: 0755890-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755890-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL PACINI LTDA AGRAVADO: ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA - EPP, ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente HOSPITAL PACINI LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0706178-56.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra as Executadas ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA – EPP e ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em nome da pessoa física ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA, sob o fundamento de que houve alteração da natureza jurídica da empresa executada para sociedade limitada, exigindo prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 258578794 na origem): Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 258319723, pedido voltado ao direcionamento de medida constritiva (penhora de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD), ao patrimônio da pessoa natural de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (CPF 442.859.901-30). Fundamentou o pedido na alegação de que “conforme acórdão transitado em julgado (Num. 58221596 - Pág. 9), os atos executivos do presente processo devem recair, também, sobre os bens pessoais de Rosinan Jacob Macedo Kamimura, CPF 442.859.901-30”. Da análise do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, obtido em consulta à base dados da Receita Federal, que ora anexo à presente decisão, observo, contudo, ter havido a modificação da natureza jurídica da empresa devedora, para Sociedade Empresária Limitada (LTDA), assim como a alteração do nome empresarial, para S9M9 PRESTADORA DE SERVICOS DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA. Verifico, ademais, que a pessoa de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (CPF 442.859.901-30) não comporia o quadro de sócios da referida empresa. Diante da mencionada modificação da natureza jurídica da devedora, para Sociedade Empresária Limitada (LTDA), e considerando que o referido tipo societário implica em distinção entre o patrimônio da empresa e de seus sócios, estando a responsabilidade destes limitada ao valor de suas quotas no capital social da empresa, ainda que a pessoa de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (CPF 442.859.901-30) compusesse o quadro de sócios da empresa, far-se-ia imprescindível a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que fosse possível alcançar seu patrimônio em razão de dívida contraída pela sociedade empresária executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de direcionamento de medida constritiva ao patrimônio da pessoa de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (CPF 442.859.901-30). Destaco, por relevante, que o acórdão de ID 58221596, proferido nos autos do Agravo de Instrumento de no 0715952-45.2019.8.07.0000, deixou claro que o pedido de direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da pessoa natural de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (CPF 442.859.901-30), formulado naquela oportunidade, havia sido anterior à alteração da natureza jurídica da executada, motivo pelo qual, deu-se provimento ao recurso interposto. Por oportuno, diante da informação de alteração do nome empresarial, bem como de que estaria inapta, por omissão de declarações, desde a data de 22/10/2020, determino a intimação da parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte as últimas alterações realizadas no contrato social da pessoa jurídica devedora, de modo a permitir a correta identificação e, com isso, a regularização do polo passivo, além de demonstrar que ainda estaria em atividade. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos. O Agravante, em suas razões recursais (ID 79663327), aduz que: (1) a decisão agravada viola o art. 505 do CPC e desrespeita acórdão anterior do TJDFT no Agravo de Instrumento no 0715952-45.2019.8.07.0000, que determinou expressamente que os atos executivos recaíssem sobre os bens pessoais de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA; (2) a alteração da natureza jurídica da empresa não afasta a responsabilidade pessoal do devedor, uma vez que à época da intimação no cumprimento de sentença ele era empresário individual, hipótese em que há confusão patrimonial; (3) a manutenção da decisão agravada deixará o processo sem responsável pelo débito, já que o TJDFT afastou a constrição sobre bens da pessoa jurídica; (4) a probabilidade do direito está evidenciada pela afronta à coisa julgada e ao acórdão anterior; (5) o perigo de dano decorre do risco de frustração da execução, pois o crédito é antigo (2017) e o devedor vem esvaziando seu patrimônio. Sustenta que a probabilidade do direito é evidente, pois o Juízo a quo violou o art. 505, do CPC, contrariando, ainda, o que fora decidido pelo TJDFT no Agravo de Instrumento 0715952-45.2019.8.07.0000. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, reside no fato de que mantida a decisão agravada, a AGRAVANTE o processo de origem não terá qualquer “devedor”, já que a empresa não responderá pelos débitos, segundo entendeu o TJDFT, e nem o Sr. ROSINAM, segundo a decisão agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento dos atos constritivos, inclusive via SISBAJUD, em face de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer que os bens pessoais do referido devedor devem responder pelos débitos do processo. Registre-se que o acórdão no 1224760 proferido por esta Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0715952-45.2019.8.07.0000 reformou decisão anterior para viabilizar que os atos executivos recaíssem sobre os bens pessoais da executada, reconhecendo que, à época, ela era empresária individual (responsabilidade ilimitada), e que a posterior conversão em EIRELI não obsta a responsabilização pelos débitos anteriores; fixou, ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça (5%). É o relatório. Decido. 1. Do cabimento e parâmetro legal do efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicado em conjunto com o art. 1.019, I, que autoriza a concessão de tutela provisória pelo relator; também se ampara no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), quando necessário para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Estes requisitos encontram-se presentes no caso concreto, à luz dos elementos dos autos e do precedente vinculante interno já proferido por este Colegiado no mesmo litígio executório. 2. Da probabilidade do direito: prevalência do acórdão anterior e eficácia preclusiva (art. 505 do CPC). A probabilidade do direito decorre da existência de acórdão anterior nesta Corte (AI no 0715952-45.2019.8.07.0000), que reconheceu que ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA, quando intimada no cumprimento de sentença e no momento do pedido de redirecionamento (junho de 2019), ostentava a qualidade de empresária individual, de modo que seus bens pessoais respondem direta e ilimitadamente pelas dívidas do empreendimento. Este acórdão foi minucioso ao assentar que a posterior alteração para EIRELI não impede a responsabilização pelos débitos pretéritos e determinou expressamente que os atos executivos recaiam sobre os bens pessoais da executada. A decisão agravada, ao exigir incidente de desconsideração para alcançar bens pessoais, partiu da premissa equivocada de que o atual tipo societário (LTDA/EIRELI) projeta efeitos retroativos sobre obrigações anteriores, desconsiderando o comando deste Tribunal no mesmo cumprimento de sentença. A eficácia do acórdão anterior, além de vincular o Juízo de origem por força do sistema, encontra abrigo no art. 505 do CPC, que veda rediscussão de matéria decidida em grau recursal na mesma relação processual, cabendo ao juízo a execução fiel do julgado, sem criar embaraços à sua efetivação. O conteúdo vinculante interno do acórdão se mostrou claro ao: (1) reconhecer a responsabilidade ilimitada do empresário individual; (2) repelir a manobra societária destinada a obstar a constrição; (3) autorizar a constrição de bens pessoais. 3. Da cronologia e indícios de fraude/embaraço à execução. A cronologia dos atos evidencia o periculum in mora e reforça a probabilidade do direito: (1) o cumprimento de sentença foi ajuizado em 12/04/2019; (2) a executada foi intimada em 23/04/2019; (3) o Exequente requereu o redirecionamento para alcançar bens pessoais em 07/06/2019, com certidão da Receita Federal, da mesma data, confirmando a qualificação como empresária individual; (d) somente depois sobreveio o pedido de transformação em EIRELI, com arquivamento do ato constitutivo em 25/06/2019. Os referidos marcos foram expressamente reconhecidos no acórdão anterior desta Turma. O precedente também realçou que a alteração societária após o pedido de constrição configura embaraço à efetividade da decisão judicial e ato atentatório à dignidade da justiça, a autorizar sanção (multa de 5%), dada a utilização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica como escudo para frustrar a execução. 4. Do risco de dano e utilidade do provimento. O perigo de dano é evidente e concreto, não se limitando a uma hipótese abstrata. A manutenção da decisão agravada cria um verdadeiro vácuo de responsabilidade, uma vez que nem a pessoa jurídica, blindada pela alteração societária, nem a pessoa física, protegida indevidamente pela exigência de incidente, responderiam pelo débito. Esse cenário compromete a utilidade da execução e afronta o princípio constitucional da duração razoável do processo, perpetuando uma situação de inadimplemento que se arrasta desde 2017. A demora na adoção de medidas efetivas favorece o esvaziamento patrimonial, já sinalizado pelo comportamento da executada, e coloca em risco a satisfação do crédito, prejudicando não apenas o exequente, mas também a credibilidade do sistema judicial. Ademais, a urgência da medida se reforça pelo histórico de resistência da executada, que, após ser intimada para pagar, alterou a natureza jurídica da empresa com o claro objetivo de criar obstáculos à execução. Essa conduta, já qualificada por este Tribunal como ato atentatório à dignidade da justiça, evidencia que a postergação das constrições apenas estimulará novas manobras dilatórias. A concessão do efeito suspensivo, portanto, não é uma opção, mas uma necessidade para impedir que a execução se torne inócua. Ao assegurar a imediata retomada das medidas constritivas, este Tribunal cumpre sua função de garantir a efetividade da jurisdição e de proteger o resultado útil do processo, evitando que a parte credora seja penalizada pela astúcia do devedor. 5. Da irrelevância da alteração da denominação empresarial para afastar a responsabilidade ilimitada. A mudança da natureza jurídica da empresa executada, de empresário individual para sociedade empresária limitada, não tem o condão de eximir o titular da responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas sob a forma anterior. Trata-se de princípio consolidado no direito empresarial: a limitação de responsabilidade somente produz efeitos prospectivos, jamais retroativos, de modo que as dívidas assumidas enquanto pessoa física empresária permanecem vinculadas ao seu patrimônio pessoal. Admitir o contrário seria permitir que simples manobras formais, realizadas após a constituição do débito e a intimação para pagamento, neutralizassem a eficácia das decisões judiciais e incentivassem condutas fraudulentas, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da função social da empresa. O acórdão no 1224760 foi categórico ao afirmar que a posterior conversão da empresa individual em EIRELI não obsta a responsabilização do devedor pelos débitos anteriores, justamente porque, na firma individual, há confusão patrimonial entre o titular e a atividade econômica. Essa ratio se aplica integralmente ao caso presente: a executada era empresária individual quando intimada no cumprimento de sentença e quando o exequente requereu a constrição de seus bens pessoais. A alteração para sociedade limitada, além de tardia, ocorreu após a ciência da obrigação e do pedido de redirecionamento, revelando nítido propósito de blindagem patrimonial. Por isso, a manutenção da responsabilidade pessoal é imperativa para preservar a autoridade das decisões judiciais e impedir que a execução seja frustrada por artifícios meramente formais. 6. Da adequação das medidas constritivas (SISBAJUD) e compatibilidade com o precedente. A retomada das medidas constritivas via SISBAJUD não apenas se mostra juridicamente adequada, mas também indispensável para garantir a efetividade da execução. A decisão anterior desta Corte, no Agravo de Instrumento no 0715952-45.2019.8.07.0000, reconheceu expressamente que a executada, à época da intimação e do pedido de redirecionamento, era empresária individual, regime que impõe responsabilidade ilimitada e direta sobre seus bens pessoais. Essa circunstância afasta qualquer necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não se trata de atingir patrimônio de sócio de sociedade limitada, mas sim de responsabilizar a própria pessoa física que assumiu obrigações em nome próprio. Ignorar essa realidade significaria esvaziar o comando judicial anterior e premiar conduta que, segundo o acórdão, configurou embaraço à execução. Além disso, a utilização do SISBAJUD é medida proporcional e eficaz, alinhada ao princípio da menor onerosidade, pois permite localizar ativos financeiros sem comprometer desnecessariamente a atividade econômica da executada. A jurisprudência consolidada admite a constrição eletrônica como instrumento legítimo para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, especialmente quando há indícios de manobras para ocultar patrimônio, como no caso em análise. A cronologia dos fatos demonstra que a alteração societária ocorreu após a intimação e o pedido de constrição, revelando tentativa deliberada de frustrar a execução. Diante desse quadro, a reativação das medidas constritivas não é apenas uma faculdade do julgador, mas um imperativo para preservar a autoridade das decisões judiciais e garantir a efetividade do processo. 7. Do dispositivo Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, a probabilidade do direito consagrada no acórdão no 1224760 (AI no 0715952-45.2019.8.07.0000) e o risco de dano consistente na frustração do resultado útil da execução, defiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: a) defiro o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu a penhora via SISBAJUD em nome da pessoa física ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (ID 258578794, na origem); b) determino o prosseguimento dos atos constritivos em face dos bens pessoais de ROSINAN JACOB MACEDO KAMIMURA (CPF 442.859.901-30), inclusive pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, observadas as regras de impenhorabilidade e menor onerosidade, em conformidade com o acórdão no 1224760 desta 3a Turma Cível, proferido no Agravo de Instrumento no 0715952-45.2019.8.07.0000. Comunique-se com urgência ao Juízo a quo acerca do teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador